Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-90.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-90.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AURINO VIANA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FREITAS SILVA JUNIOR, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES

APELADO: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RENILDO SANTOS, MARLY SANTANA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA :
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. PROVA TESTEMUNHAL COESA E HARMÔNICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCÁ-LA COMO FUNDAMENTO PARA OCUPAÇÃO ILEGÍTIMA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DE TÍTULO DOMINIAL. REVELIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelas recorridas perante o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba/BA, objetivando a retomada da posse de terreno situado no Distrito de Faisqueira.

2.

Sentença parcialmente procedente, com reintegração das autoras na posse do imóvel, condenação do réu ao pagamento de custas e honorários.

3.

Interposição de Apelação Cível por José Sérgio dos Santos Costa e Aurino Viana, com alegações preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e ausência de interesse processual. No mérito, sustentaram ausência de prova da posse pelas recorridas, exercício da função social da propriedade e pretensa titularidade da área por associação presidida por um dos apelantes.

4.

As apeladas apresentaram contrarrazões e defenderam a manutenção da sentença, com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente José Sérgio dos Santos Costa; (ii) saber se a petição inicial é inepta por ausência dos requisitos legais; (iii) saber se restaram comprovados os requisitos legais para a procedência da Ação de Reintegração de Posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois, em ações possessórias, a legitimidade decorre da indicação de que o réu praticou o esbulho ou esteja na posse do bem.
7. A inépcia da inicial foi corretamente afastada pelo juízo a quo, que reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC e, especificamente quanto à ação possessória, os do art. 561 do CPC.
8. Superadas as preliminares, no mérito, restou demonstrada a posse anterior exercida pelas autoras de forma mansa e pacífica, bem como o esbulho praticado pelos réus, devidamente comprovado por prova testemunhal harmônica e coesa.
9. O exercício da posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, não exige título de propriedade, sendo protegido o fato da posse (ius possessionis), independentemente de discussão sobre domínio.
10. Conforme art. 1.210, §2º, do Código Civil, a alegação de propriedade não afasta a reintegração na posse.
11. A invocação da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF) não legitima o esbulho, sendo a proteção possessória instrumento de pacificação social.
12. Correta a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reintegrar as autoras na posse do imóvel.
13. Diante do não provimento do recurso, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
Em ação possessória, é legítima a parte indicada como autora do esbulho, ainda que alegue exercer função social da posse e ausência de domínio da parte autora, bastando a comprovação da posse anterior e do esbulho para a procedência do pedido reintegratório.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 319, 487, I, 561, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º
Código Civil: arts. 1.196, 1.210, §2º
Constituição Federal: art. 5º, XXIII

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000130-90.2018.8.05.0264, da comarca de Ubaitaba/BA, em que figuram como Apelantes JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS COSTA e AURINO VIANA e como Apeladas MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS,
RAIMUNDA CAROLINA DOS SANTOS
E CLEUSA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .